Tribunal: STF
Processo: RE 110584
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. UNIFICAÇÃO.
VANTAGENS FINANCEIRAS.
A UNIFICAÇÃO DA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, EM RAZÃO DA
FUSAO DOS ESTADOS DA GUANABARA E DO RIO DE JANEIRO, IMPORTA NA
IGUALAÇÃO DAS VANTAGENS GENERICAS ENTRE OS SEUS INTEGRANTES,
QUALQUER SEJA A PROCEDENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.